Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715516-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS EMBARGADO: ROBERTO LOUZADA MELO, NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME, ROGERIO FREIRE RONDON V I S T O S. (Doc. Num. 25783418). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por ELISETE DE SOUSA RAMOS E OUTRO contra a decisão (Doc. Num. 25700434) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por eles formulado no bojo do Agravo de Instrumento que manejaram contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Usucapião no 0027259-49.2015.8.07.0009, ajuizada pelos Agravantes/Embargantes em desfavor de NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E OUTRO, entre outros temas, deferiu o pedido de gratuidade de Justiça vindicado pelo segundo Requerido e rejeitou o pedido de declaração de nulidade de dação em pagamento formulado pelos Autores, ora Recorrentes. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os Agravados, NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E OUTRO, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 20 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador